Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-02.2012.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-02.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LEANDRO XAVIER BRANDAO - ME - CNPJ: 07.813.478/0001-80 (APELADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - CPF: 939.731.281-20 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Desde que a parte seja intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pode o magistrado decretar a extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), caso transcorra
in albis
o prazo processual, não havendo obrigatoriedade da intimação do advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Banco Bradesco S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão movida em desfavor de Leandro Xavier Brandão - ME, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que restaram demonstrados os pressupostos e condições da ação, e que, além disso, não foi intimado pessoalmente, via carta de intimação, para dar andamento nos autos, conforme disciplina o art. 485, III, §1º, do CPC.

Pede o provimento do recurso, para que a sentença de piso seja cassada, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

Dispensada a intimação da apelada, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco Bradesco S.A. ajuizou, em 31/07/2012, a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Leandro Xavier Brandão - ME, lastreado na Cédula de Crédito Bancário n. 002.906.693.621, celebrada em 09/09/2011, destinado à aquisição do veículo marca Fiat, modelo Punto Atractive 1.4, Placa OAR6365,
ante a inadimplência das prestações a partir de 09/10/2011
.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Financiamento (ID. 56807986 – Pág. 3), Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (ID. 56807988), Demonstrativo do Débito (ID. 56807988 – Pág. 9), e Instrumento de Protesto (ID. 56807987 – Pág. 9).

Foi deferida a busca e apreensão do veículo (ID. 56807990), contudo, não foi possível proceder com o cumprimento do mandado, conforme se extrai da certidão negativa expedida pelo Oficial de Justiça (ID. 56808451).

Ato contínuo, o magistrado determinou à parte autora/apelante que manifestasse nos autos, no intuito de localizar o atual endereço do requerido e promovesse o andamento do feito (ID. 56808466), quedando-se inerte (ID. 56808469), fato que implicou na sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa (ID. 56808470).

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do artigo art. 485, III, CPC, é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que, por não promover os atos e diligência que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

É sabido, também, que, antes da extinção com fundamento no abandono de causa, a parte deve se intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias (§1º do inciso III do art. 485 do CPC).

Por outro lado, há muito a jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação do advogado da decisão que confere prazo para promover o andamento do feito sob pena de extinção, sendo necessária, em verdade, apenas a intimação pessoal da parte, como efetivado pelo Juízo
a quo
no caso concreto.

No caso em testilha, verifica-se que a carta de intimação para promover o andamento do processo foi enviado e recebido no endereço da instituição financeira, mediante atesta o carimbo de recebimento pelo funcionário do Banco Bradesco, Sr. Anderson do Nascimento Barbosa (ID. 56808469 – Pág. 2).

Pelo breve retrospecto, é possível verificar que, de fato, ocorreu a inércia da parte autora, que, intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua a legislação de regência, deixou transcorrer
in albis
o prazo processual, o que implica na confirmação da sentença de piso.

Nesse sentido, é o entendimento desde Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.”
(TJ-MT - AC: 00011834020088110035 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que no caso, apesar de intimado pessoalmente, permaneceu inerte.

Quando não constituída a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é inviável a aplicação da Súmula 240 do STJ.”
(N.U 0000627-59.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Outrossim, frisa-se que, na hipótese, não se faz imprescindível a intimação do causídico, sendo indispensável, apenas, a intimação pessoal da parte suplicante, conforme disciplina a norma processual.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“A extinção do feito, por
abandono
de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.
Para a extinção da ação por
abandono
da causa, é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito.
É legítima a extinção do processo, por
abandono
, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.”
(N.U 0000987-58.2016.8.11.0013, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020